Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-11.2016.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
RODRIGO BALTIERI CARVALHO EIRELI - ME

Número do Protocolo: 107623/2017
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA – VICIO SANADO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.
Sanado o vício ensejador da retenção das mercadorias, com a apresentação posterior de documentos que regularizam seu transporte e circulação em território estadual, revela-se ilegal sua retenção.

INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
RODRIGO BALTIERI CARVALHO EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 549-11.2016.8.11.0020, impetrado por Rodrigo Balteri Carvalho Eireli-ME, contra ato tido como ilegal do Agente de Tributos Estaduais da Unidade Fazendária Posto Fiscal Henrique Peixoto, concedeu a segurança pretendida determinando que a autoridade coatora libere o veículo de transporte e as mercadorias apreendidas.
Ressai dos autos que o Agente de Tributos realizou a apreensão das mercadorias do Impetrante, uma vez que estavam desacompanhadas do documento fiscal correspondente, em desacordo com a legislação tributária.
O Impetrante assevera que a apreensão se deu de forma ilegal e arbitraria já que no momento da apreensão a nota fiscal pertinente foi emitida e apresentada administrativamente, entretanto, o pedido da liberação das mercadorias foi indeferido.
Diante disso, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, determinando que a autoridade apontada coatora libere o veículo de transporte e as mercadorias apreendidas.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença em reexame (fls. 10/12).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 549-11.2016.8.11.0020, impetrado por Rodrigo Balteri Carvalho Eireli-ME, impetrado contra ato tido como ilegal do Agente de Tributos Estaduais da Unidade Fazendária Posto Fiscal Henrique Peixoto, concedeu a segurança pretendida determinando que a autoridade coatora libere o veículo de transporte e as mercadorias apreendidas.
A controvérsia na demanda cinge-se em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à liberação das mercadorias apreendias.
Pois bem.
É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o mandamus não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.
Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.
A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano” RSTJ 4/1427 e 27/141.
In casu, o fisco procedeu a apreensão das mercadorias da Impetrante, uma vez que estavam desacompanhadas da nota fiscal pertinente, todavia, se verifica que foi emitida, no mesmo dia da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, a nota fiscal pertinente a carga, bem como que foi devidamente apresentada administrativamente.
Inobstante a documentação apresentada, o fisco indeferiu o pedido de liberação e insistiu na retenção do veículo de transportes e das mercadorias sob a condição de comprovar sua documentação fiscal.
Depois de sanado o vício que ensejou na apreensão da mercadoria, com a apresentação posterior dos documentos que regularizam seu transporte e circulação das mercadorias, não se podem perdurar a retenção das mercadorias apreendidas.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - TRANSPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS DOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS QUE OS ACOMPANHAVA - SANEAMENTO DO VÍCIO COMPROVADO POSTERIORMENTE PELOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DAS DIFERENÇAS DO IMPOSTO E RESPECTIVAS CARTAS DE CORREÇÃO DAS NOTAS FISCAIS PORTADAS - MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO CONFIGURADORA DE ILEGALIDADE - SÚMULA Nº 323/STF - NÃO EXTENSÃO DA SEGURANÇA A APREENSÕES FUTURAS - SENTENÇA IRREPREENSÍVEL - DECISUM RATIFICADO. Sanado o vício ensejador da retenção das mercadorias, com a apresentação posterior de documentos que regularizam seu transporte e circulação em território estadual, revela-se ilegal sua retenção já que, ainda que se entenda que a infração subsiste, submetendo-se, portanto, às penalidades legais (multas), há de se proceder à imediata liberação das mercadorias apreendidas, na medida em que, autuada a empresa, não pode subsistir a apreensão, pois, assim, converter-se-ia em meio coercitivo para pagamento do imposto, o que é vedado, nos termos da Súmula nº 323 do STF. Por outro lado: “O Mandado de Segurança não se presta a obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros e da mesma espécie.” (STJ - AgRg no Ag 376.334/MG)
(N.U 0054000-26.2007.8.11.0000, , SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2008, Publicado no DJE 14/03/2008) (sem grifo no original)
TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – NÃO CONTRIBUINTE – EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – OMISSÃO DESTA CONDIÇÃO – MULTA DO ART. 45, X, DA LEI N.º 7.098/88 - POSSIBILIDADE - APREENSÃO DE MERCADORIA – ILEGALIDADE DA MEDIDA ADOTADA – INADMISSIBILIDADE DE APREENSÃO E RETENÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DE TRIBUTO – SÚMULA 323 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A empresa que atua no ramo da construção civil é considerada não contribuinte do ICMS para efeito do recolhimento do diferencial de alíquotas. Por não ser considerada contribuinte do ICMS para efeito de recolhimento da diferença de alíquotas, a empresa que atua nesse ramo de atividade econômica deve informar a sua condição de não contribuinte, nas aquisições interestaduais que promover, para que o imposto seja destacado no documento fiscal respectivo com a aplicação da alíquota própria para consumidor final.
A inobservância desse procedimento sujeita-se à imposição da penalidade prevista no artigo 45, X, f, da Lei Estadual nº. 7.098/98, que prevê a aplicação de multa formal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou da prestação, pela aquisição de mercadoria ou serviço, em operação ou prestação interestadual, acobertada por documento fiscal no qual se consigne, indevidamente, a alíquota interestadual, sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário da mercadoria ou serviço.
Nos termos da Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Se mostra abusiva e ilegal a apreensão da mercadoria como forma de obrigar o contribuinte a recolher o tributo devido. A retenção da mercadoria só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando).

(N.U 0018480-95.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) (sem grifo no original)
Portanto, insistir na retenção das mercadorias mesmo após a apresentação da documentação fiscal solicitado, se mostra ilegal e arbitrário, de modo que, acertadamente, o juízo a quo concedeu a segurança determinando que a autoridade coatora libere a o veículo de transporte e as mercadorias apreendidas.
Ante o exposto, RATIFICO a sentença reexaminada em todos os seus termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR